Tribunal: TJDFT
Processo: 0022712-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0022712-69.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD MB 076 S.A, BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: PAULO GUILHERME GARCIA DINIZ D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 16434352). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora